Tribunal: STF
Processo: ARE 1480468
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM FRETE E SEGURO. ARTIGO 2º DA LEI Nº. 13.540/2017. ART. 20, § 1°, DA CRFB/88. CONSTITUCIONALIDADE. 



    - O texto constitucional reservou à legislação infraconstitucional disciplinar sobre a base para o cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM –, limitando-se a consignar sobre a participação dos entes estadual, distrital e municipal nos resultados da exploração dos recursos naturais. Portanto, a definição da base de cálculo da CFEM, conforme o estabelecido no artigo 2º da Lei nº 13.540/2017, na parte em que impede a dedução das despesas com frete e seguro, não afronta o disposto art. 20, § 1°, da CRFB/88. 



    - Hipótese em que não se verifica a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, mantendo-se a decisão que denegou a segurança.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput; 20, § 1º; e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que a Lei n. 13.540/17, ao exigir a CFEM sobre receita bruta, apenas com dedução de tributos incidentes na comercialização, extrapola os limites constitucionais da participação no resultado da exploração de recursos minerais.



    Assevera que Lei n. 13.540/17, ao não contemplar a possibilidade de dedução das despesas com frete e seguro na apuração da base de cálculo da CFEM, viola a isonomia e a livre concorrência, posto que não se configura em escolha do minerador o local onde o minério se encontra, criando um diferencial competitivo entre os mineradores que têm a jazida melhor localizada. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que seria competência da legislação infraconstitucional disciplinar acerca da base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, bem como que o art. 2º da Lei n. 13.540/2017, ao impedir a dedução das despesas com frete e seguro da referida base, não afrontaria o texto constitucional. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se de ação mandamental por meio da qual busca a impetrante afastar da base de cálculo da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais as despesas com frete e seguro incorridos por si ou pela compradora na comercialização dos produtos minerais, assim como também a totalidade dos tributos incidentes sobre a comercialização do minério, destacados ou não em Nota Fiscal. 



    A segurança, entretanto, é de ser denegada, pois inexiste o alegado direito liquido e certo a ser amparado.



    .......................................................................................................



    Dispondo sobre a Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais - CFEM, a Lei nº 7.990/89 estabeleceu: (...)



    A Lei n.º 8.001/90, por sua vez, definindo os percentuais da distribuição da compensação financeira sobredita, assim dispõe: (...)



    Por sua vez, o Decreto nº 1/1991, que regulamentou a Lei nº 7.990/89, assim dispôs: (...)



    De resto, a combatida Lei nº. 13.540, de 18 de dezembro de 2017, trouxe a norma atacada no presente mandamus, nos seguintes termos:



    Art. 2º As alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) serão aquelas constantes do Anexo desta Lei, observado o limite de 4% (quatro por cento), e incidirão: (Redação dada pela Lei nº 13 540, de 2017) 



    I - na venda, sobre a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização; (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017) 



    II - no consumo, sobre a receita bruta calculada, considerado o preço corrente do bem mineral, ou de seu similar, no mercado local, regional, nacional ou internacional, conforme o caso, ou o valor de referência, definido a partir do valor do produto final obtido após a conclusão do respectivo processo de beneficiamento; (Vide Lei nº 13.540, de 2017) 



    III - nas exportações, sobre a receita calculada, considerada como base de cálculo, no mínimo, o preço parâmetro definido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e na legislação complementar, ou, na hipótese de inexistência do preço parâmetro, será considerado o valor de referência, observado o disposto nos §§ 10 e 14 deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017) 



    IV - na hipótese de bem mineral adquirido em hasta pública, sobre o valor de arrematação; ou (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017) 



    V - na hipótese de extração sob o regime de permissão de lavra garimpeira, sobre o valor da primeira aquisição do bem mineral. (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017) (grifou-se).



    ..............................................................................................



    Não lhe assiste razão, contudo, pois como bem alegado pela autoridade impetrada, a norma constitucional não estabeleceu o critério de base de cálculo da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais na sistemática defendida pela impetrante, ou seja, com a dedução de sua base de cálculo "das despesas com frete e seguro incorridos por si ou pela compradora na comercialização dos produtos minerais, bem como, dos tributos incidentes (e não apenas o apurado: não inclusão dos débitos dos tributos incidentes sobre vendas) sobre a comercialização do minério, destacados ou não em Nota Fiscal." 



    Na verdade a definição da base de cálculo da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais nos moldes estabelecidos no artigo 2º. da Lei nº. 13.540, de 18 de dezembro de 2017, não ofende os limites constitucionais, pois resta pacificado, de muito tempo, que "o texto constitucional reservou a disciplina da matéria à lei ordinária, nada especificando sobre a base para o cálculo dessa compensação."



    .......................................................................................................



    Vale dizer, cabe à legislação infraconstitucional definir a base de cálculo da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, nos termos e na moldura atualmente estabelecida no artigo 2º. da Lei nº. 13.540, de 18 de dezembro de 2017, à qual deve se submeter a impetrante, inexistindo qualquer vício na referida norma que afronte a Carta Magna.



    .......................................................................................................



    Efetivamente, o texto constitucional reservou à legislação infraconstitucional disciplinar sobre a base para o cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM –, limitando-se a consignar acerca da participação dos entes estadual, distrital e municipal nos resultados da exploração dos recursos naturais. Portanto, a definição da base de cálculo da CFEM, conforme o estabelecido no artigo 2º da Lei nº. 13.540/2017, na parte em que impede a dedução das despesas com frete e seguro, não afronta o art. 20, § 1°, da CRFB/88.



     Nesse diapasão, não se verifica a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, sendo certo que a decisão proferida pelo Juízo a quo não merece qualquer reproche, devendo ser mantida, em todos os seus termos



    Em que pese a alegada vulneração ao art. 20, § 1º, da Carta Federal, conforme bem salientado pelo Tribunal regional, a Constituição reservou a disciplina da matéria à lei ordinária, uma vez que nada especificou sobre a base de cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, estabelecendo apenas a participação dos entes federados nos resultados da exploração dos recursos naturais.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto à ausência de afronta aos limites da participação no resultado da exploração de recursos minerais — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (especificamente o que contido no Decreto n. 1/1991 e nas Leis n. 7.990/1989, n. 8.001/1990 e n. 13.540/2017). Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    Ressalto, no ponto, o entendimento do Supremo no sentido de que o debate é restrito à análise de legislação infraconstitucional. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação Financeira pela Exploração de Minerais (CFEM). Base de cálculo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Lei nº 13.540/17. Frete e seguro. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.790/89, Lei nº 8.001/91 e Lei nº 13.540/17), de modo que a alegada violação dos dispositivos invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    (RE 1.470.624 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de abril de 2024)



    Saliento, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (interposto pela ora Recorrente), por compreender que o acórdão recorrido utilizou fundamentos exclusivamente constitucionais. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    (...)



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. (...)



    (...)



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    Ante a jurisprudência do Supremo no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a matéria seja analisada sob a ótica infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, a fim de que analise, como recurso especial, o debate acerca da legalidade da impossibilidade de exclusão das despesas de frete e seguro estabelecida nas alterações promovidas na base de cálculo da CFEM, pela Lei n. 13.540/2017.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente